Tribunal: TJBA
Processo: 8002654-19.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002654-19.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCELO JORGE SOARES COELHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO, PRATICADO DURANTE O PERÍODO NOTURNO E COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 1º E § 4º, I, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. MANUTENÇÃO A CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO INCISO I DO §4º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL, CONFISSÃO DO ACUSADO E LAUDO PERICIAL ATESTANDO O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA PRÁTICA DO DELITO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º, DO CP). POSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. TEMA REPETITIVO Nº 1.087 DO STJ. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) CORRESPONDENTE À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra a sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pelo cometimento do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do evento. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) análise da possibilidade de concessão da assistência judiciária; (ii) se é cabível o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; (iii) a viabilidade de afastamento da causa de aumento decorrente da prática do delito durante o repouso noturno; (iv) se pode ser efetuada a compensação, ainda que parcial, entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea. III. Razões de decidir 3. A análise da matéria atinente à gratuidade da justiça e hipossuficiência do Recorrente deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal. Não conhecimento. 4. Demonstração inequívoca da autoria e materialidade do crime perpetrado, sendo descabida a absolvição do acusado, não havendo insurgência da Defesa nesse aspecto. 5. No que tange à qualificadora do rompimento de obstáculo, inviável o seu afastamento, diante da realização de perícia, com laudo a comprová-la, corroborada pela prova testemunhal e confissão do acusado. 6. Em relação à causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno), esta não incide na forma qualificada (§ 4º) do crime de furto, consoante entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado em precedente vinculante (Tema Repetitivo nº 1.087). 7. Nos termos da certidão exarada no id. 81075158, verifica-se que o acusado possui múltiplas condenações (seis), sendo que duas delas são consideradas como reincidência e as demais como maus antecedentes. Assim, uma atenuante, no caso a confissão, não tem o condão de compensar duas agravantes (ambas são reincidência), mas apenas uma delas, de forma integral, servindo a agravante sobressalente para exasperar a pena intermediária à fração de 1/6 (um sexto). Entendimento consolidado pelo STJ. IV. Dispositivo 8. Recurso de Apelação interposto pela Defesa conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002654-19.2022.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, sendo Apelante MARCELO JORGE SOARES COELHO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.